Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706065-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. APELADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA, BR-TRANS-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 32869506, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN suscita questão de ordem, visando à anulação do início do julgamento dos apelos e da remessa necessária ocorrido em 26/01/2022, com a consequente intimação das partes acerca da data da nova sessão, tendo em vista a nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação relativa à Certidão de Inclusão na Pauta de Julgamento de ID 31519768. Desse modo, determino a retirada do feito da pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária por Videoconferência da 2a Turma Cível, a ser realizada em 09/03/2022, a fim de analisar a questão de ordem suscitada. Por conseguinte, dê-se vista às partes e, posteriormente, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator